Tribunal: TJES
Processo: 5005719-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005719-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARINA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE COMPROVAÇÃO DO PIS/PASEP E QUALIFICAÇÃO CADASTRAL. DIVERGÊNCIA DE DADOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão liminar proferida em mandado de segurança impetrado por candidata reclassificada no Processo Seletivo Simplificado nº 040/2024 para o cargo de Professor A1 – Base Nacional Comum, sob o fundamento de divergência entre o número de PIS/PASEP apresentado e a qualificação cadastral exigida pelo edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a documentação relativa ao PIS/PASEP e à qualificação cadastral apresentada pela candidata atende às exigências dos subitens 9.5, III e IV, do edital; (ii) estabelecer se é possível flexibilizar as regras editalícias para permitir a continuidade da candidata no certame; (iii) determinar se a via do mandado de segurança é adequada diante da alegada ausência de prova pré-constituída; e (iv) verificar se a decisão liminar violou os princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital rege o certame e vincula candidatos e Administração, impondo a observância rigorosa das exigências editalícias quando claras, objetivas e não desproporcionais.

A apresentação do número do PIS/PASEP e da correspondente qualificação cadastral deve ocorrer com a mesma numeração, de modo a permitir a aferição da regularidade cadastral pelo eSocial, sendo ilegítima a entrega de documentos divergentes.

A qualificação cadastral exigida cumpre finalidade administrativa específica vinculada à verificação de dados no sistema governamental.

A flexibilização do edital viola o princípio da isonomia, ao conferir tratamento diferenciado à candidata que não cumpriu requisito objetivo imposto a todos os concorrentes.

A via do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída dos fatos alegados, inexistente quando a própria candidata admite divergência nos dados apresentados.

A Lei nº 13.726/2018, que racionaliza exigências administrativas, não afasta a obrigatoriedade de apresentação dos documentos específicos exigidos em certames públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O edital do processo seletivo vincula a Administração e os candidatos, sendo vedada a flexibilização de exigência clara e objetiva relativa à comprovação do PIS/PASEP e à qualificação cadastral.

A apresentação de documentos divergentes inviabiliza a verificação cadastral exigida pelo eSocial e autoriza a reclassificação do candidato.

A concessão de tratamento diferenciado viola o princípio da isonomia entre os participantes do certame.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída, inexistente quando há inconsistência documental admitida pelo próprio impetrante.

Dispositivos relevantes citados
: Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 040/2024, subitens 9.5, III e IV; Lei nº 13.726/2018.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5002088-53.2025.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Publ. 09/05/2025; TJES, AI 5002675-75.2025.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Publ. 17/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005719-05.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MARINA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos do mandado de segurança impetrado por
MARINA FERREIRA DOS SANTOS
,
que deferiu a medida liminar para sustar o ato que reclassificou a impetrante.

Em suas razões (id. 13210584) aduz o recorrente, inicialmente, que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência não se fazem presentes, porquanto não apresentados os documentos elencados no edital do processo seletivo.

Ressalta que agiu com amparo no princípio da legalidade, sendo do candidato a responsabilidade pela correta apresentação daqueles.

E mais: inadequada a via eleita, não havendo prova pré-constituída dos fatos alegados.

Por fim, sustenta que a impetrante apresentou documentação com dois números diferentes de PIS/PASEP, não comprovando a sua qualificação cadastral, sendo mister a reforma do
decisum
impugnado.

Pois bem.

A impetrante, aqui agravada, participou do processo seletivo simplificado nº 040/2024, inscrevendo-se para o cargo de Professor A1 – Base Nacional Comum.

Narrou a exordial que, na segunda etapa do certame, enviou tempestivamente toda a documentação exigida, sendo, todavia, surpresada com a sua reclassificação por suposta violação ao subitem 9.5, III e IV do edital, considerando a divergência na qualificação cadastral do PIS/PASEP.

No ponto, verifico que assim dispunham as normas do processo seletivo, com os destaques originais:

9.5 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo:

III
-

Comprovação do PIS/PASEP
, TODOS os candidatos deverão acessar o site: https://cnisnet.inss.gov.br/cnisinternet/faces/pages/index.xhtml, clicar na opção de cidadão → clicar na aba de inscrição → escolher a opção de filiado → imprimir a página que informa o número de identificação – NIT. O candidato que não conseguir verificar pelo site o número de identificação do NIT/PIS/PASEP deverá emitir pelos canais oficiais das agências Caixa Econômica (PIS) ou Banco do Brasil (PASEP);

IV
- Qualificação Cadastral do PIS/PASEP emitida pelo endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml. O candidato deverá
inserir o número exato ao emitido na comprovação solicitada no inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”
;

Infere-se, portanto, que incumbiria ao candidato comprovar, inicialmente, a inscrição no PIS/PASEP e, na sequência,
valendo-se do mesmo número
,

a devida qualificação cadastral, exigência não cumprida pela agravada, porquanto apresentadas informações com dados divergentes.

Relembro que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência, o edital é a lei interna do concurso público, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos inscritos.

Suas regras, desde que não se mostrem ilegais ou desproporcionais, devem ser rigorosamente observadas, em respeito aos princípios da legalidade e da isonomia.

No caso, embora a candidata afirme que possui dois números distintos, fato é que deveria ter utilizado a mesma numeração para que a administração pudesse aferir a regularidade de sua qualificação, sob pena de reclassificação.

Conforme argumentado pelo ente público, a apresentação da qualificação cadastral é um requisito relacionado ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), possuindo, portanto, finalidade administrativa concreta e objetiva.

Não se trata de documento cujo conteúdo possa ser presumido ou substituído por outro, como a simples anotação do número na carteira de trabalho, pois a finalidade é verificar a regularidade e a ausência de inconsistências nos dados do candidato perante o sistema governamental.

A decisão agravada, ao flexibilizar tal exigência, acabou por violar o princípio da isonomia, concedendo a agravada tratamento diferenciado em detrimento dos demais candidatos que cumpriram integralmente as disposições editalícias.

Permitir que um candidato prossiga no certame sem atender a um requisito objetivo e claro seria criar um precedente perigoso, contrário à segurança jurídica que deve nortear os processos seletivos.

A matéria, inclusive, não é nova nesta colenda Câmara, que em caso análogo já se posicionou pela legalidade de tal exigência, em respeito à vinculação ao edital:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. RECURSO PROVIDO. I. [...] 3. O edital rege o certame e vincula tanto a administração quanto os candidatos, de modo que suas exigências devem ser observadas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. A reclassificação do candidato decorreu da inobservância de exigência expressa do edital, que previa a apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP de forma específica. 5. O princípio da isonomia impõe que todos os candidatos sejam submetidos às mesmas regras, razão pela qual conceder tratamento diferenciado ao impetrante configuraria violação à igualdade de condições entre os concorrentes.
lV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O edital do certame vincula tanto a administração pública quanto os candidatos, sendo ilegítima a flexibilização de suas regras para beneficiar concorrente específico. 2. A exigência de documentação específica prevista no edital não configura formalismo excessivo ou desproporcional quando estabelecida de forma clara e objetiva. [...] (TJES; AI 5002088-53.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 09/05/2025)

Por fim,
“
a Lei nº 13.726/2018, que trata da racionalização de exigências administrativas, não se aplica às exigências específicas de certames públicos, nos quais a comprovação documental de experiências e títulos é essencial para a classificação dos candidatos.”
(TJES; AI 5002675-75.2025.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 17/06/2025).

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)